Tribunal: CARF
Processo: 10120.721691/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721691/2015-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.700 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Assunto
IRRF
Recorrente
JAEPEL PAPÉIS E EMBALAGENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), que julgou
improcedente a impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte, em virtude das
exigências fiscais que são relativas ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre supostos
pagamentos sem causa ou de operação não comprovada referente aos anos-calendário de 2010 e
2011.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721691/2015-61
Fl. 26016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721691/2015-61

Decorrente do trabalho de fiscalização realizado na pessoa jurídica indicada
acima, relativo aos anos-calendário de 2010 e de 2011, foi lavrado em 06/03/15 (AR à fl. 157), o
Auto de Infração do Imposto de Renda Retido na Fonte (fls. 147 a 155) – IRRF sobre
Pagamentos sem Causa ou de Operação não Comprovada. O enquadramento legal encontra-se às
folhas citadas dos autos. O crédito tributário total lançado foi de R$ 13.305.234,45 (fl. 147). Os
fatos apurados pela Autoridade Lançadora estão descritos no “TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL” (fls. 136 a 142). A seguir, a síntese do Termo.
A Autoridade Lançadora relata que a ação fiscal teve como objetivo verificar o
cumprimento das obrigações tributárias do Contribuinte nos anoscalendário de 2010 e 2011,
especificamente em relação a alguns indícios, dentre os quais, valores expressivos referentes a
Outras Despesas Financeiras no anocalendário de 2011 informados na linha 51 da ficha 06A -
“Demonstração do Resultado – PJ em Geral” da DIPJ 2012.
Cientificado dos lançamentos em 06/03/2015 (AR à fl. 157), o Contribuinte
apresentou impugnação às fls. 271 a 281 em 07/04/2015 (fl. 271), alegando em síntese:

a)
Preliminarmente, a Impugnante alegou cerceamento do seu direito de defesa, em
razão de não ter obtido de imediato cópia do processo administrativo fiscal. Disse ter suportado 5
dias a menos para a sua defesa, o que, em razão da alta complexidade da autuação, requer lhe
seja restituído o prazo de defesa, sob pena de ilegalidade e afronta ao direito à ampla defesa e
contraditório, previstos na Constituição Federal do Brasil.
b)
Quanto ao mérito, a Impugnante iniciou a sua defesa afirmando que os contratos
de mútuo foram efetivamente realizados, razão pela qual não merece prosperar a autuação por
ela sofrida.
c)
A empresa defende que atendeu a todos os requisitos exigidos para realização
regular da operação, conforme art. 586 do Código Civil.
d)
A Impugnante, em decorrência de investimentos em sua estrutura e temendo não
obter crédito para realizá-los, optou por realizar os mútuos, os quais ocorreram quando o
empreendimento necessitava de recursos para o giro normal das operações, circunstância em que
os sócios optaram por disponibilizar temporariamente recursos sob a forma de empréstimos de
valores destinados à construção de unidade industrial e a sua manutenção no período em que
necessitasse de aporte financeiro por estar no início de suas atividades.
e)
A Impugnante apresenta os mútuos do período de 2004 a 2009, que compõe o
Anexo A, em ordem cronológica e separados por Mutuante, sendo eles Adonis Jesus Garcia
Amoroso, José Roberto Garcia Amoroso e Edilza Terezinha Garcia Amoroso. Os comprovantes
das transações dos aportes são em grande parte apresentados, comprovantes de pagamento de
duplicatas, na maioria dos casos, compondo borderôs, como meio de comprovar a origem dos
recursos recebidos, apresenta também os extratos bancários dos sócios, na ocasião, mutuantes.
f)
Comprovada a existência das operações de Mútuo contraído pela empresa com
seus sócios, não há o que se falar em despesa financeira não comprovada, sendo, portanto,
despesas plenamente conhecidas e dedutíveis na apuração do Lucro Real da empresa. Dessa
forma, também resta identificada a causa dos pagamentos.
g)
Além disso, a Impugnante disse que efetuou o recolhimento do imposto de renda
retido na fonte, à alíquota de 15%, conforme prescrito no art. 1o, IV, da Lei no 11.033/2004.
Fl. 26017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721691/2015-61

h)
Os juros dos mútuos contraídos a partir de agosto de 2004 começaram a ser
quitados a partir de abril de 2011, conforme acordado em documentos contratuais citados na
impugnação, ainda de acordo com os registros contábeis realizados no livro Razão.
i)
Esclarece a Impugnante que parte dos valores pagos aos sócios correspondem aos
juros devidos e parte corresponde a amortização do valor principal. Sobre este último, por não
corresponder a rendimentos mas sim a devolução do valor que foi emprestado, não incide o
imposto de renda retido na fonte.
j)
Ressaltou que os valores pagos a título de juros passivos tiveram a incidência do
IRRF, apresentando o Anexo H com os pagamentos emitidos diretamente do site da Receita
Federal do Brasil, os quais comprovam a regularidade dos recolhimentos, não existindo qualquer
valor ainda em aberto.
k)
Requereu “a restituição do prazo que lhe foi tolhido, resultante do cerceamento do
direito de defesa e ao contraditório, conforme exposto;
l)
No mérito, pelos motivos apresentados na impugnação, requer que seja declarado
totalmente improcedente o presente Auto de Infração. Alternativamente, caso se entenda
necessário, requer-se a realização de diligência/perícia fiscal, nos termos do Inciso IV do art. 16
do Decreto 70.235/72, de acordo com os quesitos apresentados na impugnação.
m)
DA PERÍCIA SOLICITADA PELA IMPUGNANTE – “TERMO DE
CONSTATAÇÃO” DA KPMG: Às fls. 350 a 379, a Impugnante requereu a juntada de perícia
produzida pela empresa KPMG aos autos deste processo administrativo fiscal. A citada perícia
não se refere ao presente processo, mas sim ao processo no 10120.730937/2014-12. De acordo
com o contido na fl. 04 do “Termo de Constatação” da KPMG (fl. 355 dos autos), que se refere
ao presente processo 10120.721691/2015-61, a empresa Jaepel “apresentará às autoridades
competentes sua defesa judicial, com o objetivo de esclarecer os atos praticados.”.

O Acordão (16-76.038 - 3a Turma da DRJ/SPO) ora recorrido recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
- IRRF
Ano-calendário: 2010, 2011
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É incabível a defesa baseada no cerceamento do direito de defesa
se os Autos de Infração e os Termos que o acompanham, lavrados
com observância das formalidades legais, foram regularmente
cientificados e entregues ao contribuinte, o qual teve o prazo
regulamentar de 30 dias para apresentação de sua defesa.
IRRF. INCIDÊNCIA. PAGAMENTOS FEITOS POR PESSOA
JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU SUA
CAUSA.
Incide sobre os pagamentos efetuados ou aos recursos entregues
por pessoas jurídicas a terceiros ou sócios, acionistas ou titular
Fl. 26018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721691/2015-61

quando não for comprovada a operação ou a sua causa, o IRRF, à
alíquota de 35%.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. JUNTADA DE
PERÍCIA AOS AUTOS. PERDA DO OBJETO.
Perde o objeto o requerimento de diligência/perícia feito pelo
contribuinte
quando
ele
mesmo,
antes
do
julgamento
administrativo, anexa aos autos do processo documento com o fim
pretendido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Isso porque, conforme entendimento da Turma julgadora, “pelos contratos
apresentados, constatava-se que os sócios teriam emprestado recursos financeiros ao
Contribuinte para construção de sua unidade industrial e para a sua manutenção no período em
que necessitasse de aporte financeiro, por estar no início de suas atividades. Os valores teriam
sido disponibilizados por meio de pagamento de contas da empresa ou por transferência bancária
e sobre os mesmos incidiram juros variáveis de acordo com o período e que, em novembro de
2005, parte desse mútuo teria sido convertido em integralização de capital da fiscalizada”.
A DRJ entendeu ainda que (...) “De fato, o Contribuinte não logrou comprovar a
efetividade dos mútuos contabilizados referentes ao período de agosto de 2004 a dezembro de
2009. A simples apresentação de contratos de mútuos e alguns outros documentos é insuficiente
para constituir um conjunto probatório, principalmente quando o objetivo da auditoria é a
verificação das despesas financeiras relativas aos juros pagos aos sócios”.
Às fls. 435/481 dos autos – o interessado apresenta RECURSO VOLUNTÁRIO,
alegando em síntese:

a)
DA
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA
EM
RAZÃO
DO
CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA: Requereu que a decisão recorrida seja anulada, determinando-se a
realização da diligência/prova pericial requerida, devendo o perito responder aos quesitos
formulados pela Recorrente em sua impugnação administrativa. A Recorrente também requer
que seja determinada a realização de novo julgamento pela DRJ/SP, com base nas diligências a
serem realizadas, bem como no exame de todos os documentos constantes dos autos, inclusive
daqueles anexados juntamente com esse recurso, dando-se assim efetividade ao princípio da
verdade material.
b)
DOS EQUÍVOCOS NA QUANTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL:
Aduz que o efetuar o cálculo do IRRF para fins do lançamento, a d.autoridade fiscal, considerou
como base, todos os pagamentos realizados em 2010 e 2011, sem expurgar os valores referentes
aos contratos que tiveram sua efetividade reconhecida, nos quais não há que se falar em
pagamento sem causa. Ora, a incorreta quantificação dos tributos representa vício material no
lançamento, em desrespeito ao art. 142 do Código Tributário Nacional ("CTN"), que impõe, no
dever vinculado do lançamento fiscal, a adequada quantificação da matéria tributável, bem como
Fl. 26019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721691/2015-61

ao princípio da estrita legalidade, que norteia as obrigações tributárias (art. 150, inciso I, da
Constituição Federal, e art. 97 do CTN);
c)
POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS: DO
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL: Destaca-se que a falta da juntada anterior desses
documentos ocorreu devido a um manifesto engano do antigo patrono da Recorrente. No entanto,
considerando que havia uma referência expressa a esses documentos no laudo anexado, caberia à
DRJ/SP, como modo de viabilizar a busca da verdade material, ter determinado a intimação da
Recorrente para corrigir o erro, complementando o laudo apresentado com os documentos que
dele faziam parte integrante e lhe serviram de suporte, ainda mais porque considerou que
referido laudo substituiria a perícia requerida na Impugnação.
d)
DA COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DOS MÚTUOS: Aduz que “por um
lapso, os anexos ao Termo não foram juntados, de modo que a Recorrente pede vênia para
apresentar novamente a integra do trabalho desenvolvido pela KPMG, agora com os anexos que
faziam parte integrante e indissociável do referido trabalho da KPMG, qual comprova a
efetividade e necessidade dos mútuos contraídos (vide docs. 02 a 106)”.
e)
INEXIGIBILIDADE DO IRRF. A DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO ART. 674,
PARÁGRAFO 10, DO RIR/99: Afirma que “a tributação na fonte, de que cogita a norma legal
em questão, é reservada para as situações extremas de desvio de recursos da pessoa jurídica em
benefício de terceiros não identificados, ou por causas não comprovadas. Justamente por isso, é
comum que acusações desse tipo tragam consigo a existência de má fé por parte do
contribuinte”.
f)
A Recorrente necessitava de recursos para a construção de sua planta industrial e
para a continuidade das suas operações e, por outro lado, os sócios dispunham de tais recursos e
resolveram emprestar à empresa da qual são sócios. Nada mais normal e justificável, não se
podendo dizer que houve pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado”.
g)
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 674 DO RIR/99 EM
CONJUNTO COM A GLOSA DAS DESPESAS: (...) “uma vez que as despesas referentes com
juros, referentes aos mútuos realizados juntos aos sócios foram glosadas da apuração do Lucro
Real e da base de cálculo da CSLL, nos autos de infração objetos do processo n° 10120-
730.937/2014-12, com base na alegação de não comprovação das despesas, é descabida a
exigência do IRRF de que trata o art. 674 do RIR/99 sobre esses mesmos fatos. Devendo ser
cancelado o lançamento também por essa razão”.
h)
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 674 DO RIR199 EM
CONJUNTO COM A MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PENALIDADE PELO MESMO FATO:
(...) A presente situação pode ser comparada ao caso em que o contribuinte se omite de entregar
livros e registros contábeis e, por essa conduta, é punido com a multa agravada de 112,5%, nos
termos do art. 44, parágrafo 2°, inciso I, da Lei n° 9.430/96, bem como com o arbitramento do
lucro, nos termos do art. 530 e seguintes do RIR/99. Isso porque a conduta comissiva do
contribuinte nessas hipóteses já foi devidamente punida com o arbitramento dos lucros, não
podendo ser punida novamente com o agravamento da multa de ofício.
i)
OS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO: “ressalte-se que, mesmo
diante inexistência de previsão legal para incidência de juros sobre a multa de ofício, não se
aplica subsidiariamente à hipótese o art. 161, parágrafo 1°, do CTN, que estabelece a incidência
de juros de mora à razão um por cento ao mês, tendo em vista que a Lei n° 9430/96 é mais
específica e afasta a aplicação da regra geral contida no CTN. Isso porque esse dispositivo
contém a cláusula "salvo se a lei não dispuser de modo diverso", que é exatamente o que faz a
Lei n° 9430, ao não prever a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, exceto aquela
exigida de forma isolada”.
Fl. 26020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721691/2015-61

j)
Requereu o provimento do recurso voluntário interposto para cancelamento
integral da exigência fiscal.

Às fls. 25973 dos autos (4a parte) – Despacho s/no – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária de CONEXÃO DOS PROCESSOS, para que: o processo de no 10120.721691/2015-
61):
(i) seja distribuído, por conexão ao processo 10120.730.937/2014-12
(ii) seja vinculado com o processo 10120.730.937/2014-12, o qual se encontra
atualmente sobrestado, de forma que retorne para julgamento apenas em conjunto com este.

Às fls. 25979 e seguintes junta Memoriais que basicamente repetem e reafirmam
as matérias de defesa já apresentadas.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva - Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
Como bem explicitado no TVF, o presente lançamento é decorrente da
fiscalização que acarretou no lançamento discutido no PAF n. 10120.730937/2014-12, o qual foi
julgado por essa TO na sessão do último dia 21/01/2020, tendo sido parcialmente mantido o
lançamento através do Acórdão de n. 1401-004.122 por unaminidade.
Para bem delimitar o objeto do presente lançamento cito trecho do TVF que
explica o procedimento fiscalizatório:

Em 12/03/2014 iniciou-se ação fiscal no contribuinte acima identificado, autorizado
pelo MPF-F 0120100.2014.00117-1, com o objetivo, dentre outros, de verificar o
cumprimento das obrigações tributárias principal e acessórias em relação ao IRPJ dos
anos-calendário de 2010 e 2011, mais propriamente no tocante a alguns indícios, dentre
os quais, valores expressivos referentes a Outras Despesas Financeiras no ano-
calendário de 2011 informados na linha 51 da ficha 06A - “Demonstração do Resultado
– PJ em Geral” da DIPJ 2012.
Fl. 26021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721691/2015-61

Analisando a Escrituração Contábil Digital dos anos-calendário de 2010 e 2011
transmitida pelo contribuinte por meio do Sistema Publico de Escrituração Digital –
SPED, verificou-se a existência das contas contábeis 2201012 - “Mútuo com Sócios” e
530301112 - “Juros sobre Mútuo” com valores expressivos, bem como a de no 1101021-
“Aplicações Financeiras”. O contribuinte foi intimado, por meio do Termo de Início de
Fiscalização, a apresentar os seguintes documentos e esclarecimentos, ao que
respondeu:
a) todos os contratos de mútuo que ensejaram os lançamentos na conta contábil
2201012 - “Mútuo com Sócios” e a respectiva apuração dos juros passivos escriturados
na conta 530301112 - “Juros sobre Mútuo” : apresentou somente alguns contratos de
mútuo;
b) comprovar e demonstrar a origem dos recursos disponibilizados pelos sócios por
meio desses mútuos: não atendeu.
c) comprovar a necessidade dessas operações de mútuo tendo em vista a existência de
aplicações financeiras: informou que possui uma política austera de comprometimento
com a saúde financeira da companhia e como efetuou consideráveis investimentos em
seu parque industrial, temendo não obter crédito para realizá-los, optou por realizar os
mútuos.
Os contratos de mútuo apresentados são individualizados entre a empresa (mutuaria) e
cada sócio (mutuante) e foram firmados em 31/12/2010, mas fazem referência a valores
disponibilizados para a construção de unidade industrial da fiscalizada e à sua
manutenção no período em que necessitasse de aporte financeiro por estar no início de
suas atividades. Segundo § 2o da cláusula primeira dos referidos contratos, o montante
do mútuo seria determinado pelos valores disponibilizados à mutuaria, devendo ser
formalizado mensalmente aditivo identificando os valores incluídos no mútuo do mês
anterior. Esses valores disponibilizados seriam enviados aos fornecedores da mutuaria
através de pagamentos via depósito/boleto ou quitação de duplicatas e demais títulos
mercantis, relativos ao recebimento ou aquisição, por parte da mutuaria, de serviços,
bens ou mercadorias. Integraria, também, o montante do mútuo todas as despesas tidas
pelos mutuantes em decorrência do mútuo, inclusive tarifas e taxas bancárias, encargos
fiscais. A cláusula terceira dispõe sobre o pagamento dos valores e determina que sobre
o mútuo incidiriam juros mensais capitalizados a taxas de:
a) de ago/04 a dez/2009: 1,0% mensais
b) de jan/2010 a dez/2011: 1,7% mensais (posteriormente retificados para: de jan/2010 a
dez 2010: 1,7% e de jan/2011 a dez/2011: 2,2%)
c) a partir de 2012: 1,3% mensais

Verifica-se portanto que, no lançamento discutido no PAF n. 10120.730937/2014-
12, além de outras matérias, glosou-se as despesas decorrentes do pagamento de juros dos
mútuos contraídos entre ago/04 a dez/2009 (que acarretaram em pagamentos nos anos base da
fiscalização) e nos anos de 2010 e 2011.
O presente lançamento, por sua vez, exige IRRF sobre tais despesas reputadas
como não comprovadas ou desnecessárias.
Algumas das alegações recursais apresentadas no presente lançamento são
semelhantes às apresentadas no Recurso do PAF n. 10120.730937/2014-12, já devidamente
apreciadas por esta TO, devendo ter o mesmo julgamento.
Fl. 26022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721691/2015-61

Quanto às preliminares de nulidade a Recorrente basicamente apresenta duas, as
quais são meras repetições do Recurso apresentado no PAF n. 10120.730937/2014-12: (i)
nulidade da decisão da DRJ em razão do indeferimento do pedido de perícia ; (ii) equívocos na
quantificação da matéria tributável.

(i) Nulidade da decisão da DRJ em razão do indeferimento do pedido de
perícia
Tal preliminar não é nova neste Conselho, que tem jurisprudência firme no
sentido de entender que a diligência é prerrogativa dos julgadores, apenas sendo necessária a sua
conversão quando os mesmos possuam alguma insegurança ou incerteza quanto ao fato em
análise.
Nesse ponto, é importante notar que o processo administrativo tributário é
informado pelo princípio do livre convencimento motivado, o qual permite ao julgador que
analise o caso concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir da
prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua decisão e os motivos que o
levaram a determinada conclusão.
Em caso de eventual necessidade de aprofundamento da análise dos fatos
apresentados, o julgador pode solicitar a realização de diligência, a ser efetuada pela autoridade
autuante ou outra de mesma competência, ou de exame pericial, quando a elucidação de fato ou
o exame de matéria demanda o auxílio de um especialista em determinado ramo específico do
conhecimento. Em qualquer caso, é certo que as diligências e perícias não têm por finalidade
suprir as deficiências probatórias das partes.
Assim é que estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para
julgamento não teria porque convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito subjetivo do
contribuinte.
Ademais, o contribuinte trouxe aos autos elementos de prova junto ao Recurso
que foram apreciados e objeto de conversão em diligência realizada no PAF n.
10120.730937/2014-12, que serão aproveitadas por este Relator no que cabível, razão pela qual
não houve qualquer prejuízo ao exercício do seu direito de defesa.
Quanto ao pedido de diligência deixarei para apreciá-lo mais adiante no meu voto.
Face ao exposto, não acolho a preliminar arguida.

(ii) Nulidade em razão de equívocos na quantificação da matéria tributável
Quanto à segunda preliminar de nulidade, ela se funda em suposto erro na
quantificação da base de cálculo, onde supostamente foram mantidos na base operações
efetivamente comprovadas. Alega ser um erro no aspecto material que tem como consequência a
nulidade do lançamento.
Fl. 26023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721691/2015-61

Não tem razão a Recorrente.
Inicialmente cumpre ressaltar que as razões de nulidade estão expressamente
previstas no RPAF, e a hipótese aqui alegada não se amolda a nenhuma delas.
Vê-se, em verdade, que tal alegação acaba se confundindo com o mérito do
lançamento, e será enfrentada no momento oportuno.
Assim, indefiro o pedido preliminar de nulidade e as razões arguidas quanto à
efetividade e comprovação das operações serão apreciadas junto com o mérito.

Pedido de Reunião de Processos
Quanto ao pedido de reunião do presente PAF com o PAF n. 10120.730937/2014-
12 o mesmo resta prejudicado uma vez que já deferido. Em que pese um processo não tenha sido
apensado ao outro, os 02 foram distribuídos ao mesmo Relator. Ademais, o presente processo é
decorrente do PAF n. 10120.730937/2014-12, razão pela qual o objetivo da norma era o de evitar
o julgamento do processo decorrente antes do principal, o que não ocorreu.

Pedido de Juntada de Novas Provas
Em relação ao pedido de juntada de novas provas, também entendo que o mesmo
resta prejudicado.
Isto porque, todos os documentos juntados o foram em duplicidade aos juntados
no PAF n. 10120.730937/2014-12, do qual o presente lançamento é decorrente. Ademais, os
documentos foram devidamente analisados em extensa e completa diligência realizada naqueles
autos, a qual foi quase que totalmente acatada.

Do Mérito.
Passo à análise do mérito.
O fundamento legal do presente lançamento indicado no AI são os arts. 674 e 675
do RIR/99, os quais possuíam a seguinte redação (grifo nosso):

Seção
II
Pagamento a Beneficiário não Identificado
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no 8.981, de 1995, art.
61).
Fl. 26024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721691/2015-61

§1oA incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de 1995, art. 61,
§ 1o).
§ 2oConsidera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3oO rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 3o).
Seção
III
Remuneração Indireta Paga a Beneficiário não Identificado
Art. 675. A falta de identificação do beneficiário das despesas e vantagens a que se
refere o art. 622 e a sua não incorporação ao salário dos beneficiários, implicará a
tributação exclusiva na fonte dos respectivos valores, à alíquota de trinta e cinco por
cento (Lei no 8.383, de 1991, art. 74, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§1oO rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 3o).
§ 2oConsidera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).

Inicialmente cumpre ressaltar que entendo ter havido um equívoco do fiscal na
tipificação legal no que se refere ao art. 675 do RIR/99. Isto porque o referido dispositivo legal
trata de IRRF sobre remuneração indireta a beneficiários não identificados de despesas e
vantagens previstas no art. 622. Não se trata do caso dos autos e não foi esse o fundamento do
lançamento.
Entretanto, tal equívoco não importa em qualquer nulidade uma vez que não
causou prejuízo ao contribuinte, que se defendeu adequadamente enfrentando o art. 674 do RIR,
que é o efetivo fundamento legal do lançamento.
Pois bem, como já ressaltado, tal lançamento é decorrente do procedimento
fiscalizatório que acarretou no lançamento discutido no PAF n. 10120.730937/2014-12. Os
elementos de prova quanto aos mútuos são os mesmos, e naquele processo foi produzida
diligência absolutamente completa e exaustiva, onde foi feita a análise de todos os documentos
apresentados pelo contribuinte.
A diligência, no ponto que trata dos mútuos, foi integralmente acatada por esta
TO quando do referido julgamento, e transcrevo integralmente o seu resultado no que interessa
ao presente lançamento:

3.2. Item 1.2 Ano-Calendário 2010 e 2011- Despesas com Juros s/ Mútuos c/ Sócios
Para melhor elucidação dos fatos, segue-se breve resumo a respeito das despesas de
juros sobre mútuo com sócios referentes aos anos-calendário de 2010 e 2011:
Fl. 26025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721691/2015-61

A escrituração contábil digital – ECD da JAEPEL referente aos anos-calendário de 2010
e 2011 possui registros de mútuos lançados na conta contábil 2201012 - “Mútuo com
Sócios” e juros passivos sobre os mesmos lançados na conta contábil 530301112 -
“Juros sobre Mútuo”. Durante a ação fiscal, a empresa foi intimada a apresentar todos
os contratos de mútuo e respectiva apuração dos juros passivos que ensejaram os lança-
mentos nas referidas contas contábeis, bem como a comprovar e demonstrar a origem
dos recursos disponibilizados pelos sócios por meio desses mútuos.
A empresa apresentou os contratos solicitados e planilha analítica de composição dos
mútuos, porém não comprovou a efetiva disponibilização dos mesmos, salvo em relação
aos anos-calendário de 2010 e 2011. A partir dos documentos apresentados, foi
constatado que os valores teriam sido disponibilizados no período de agosto de 2004 a
julho de 2007; março de 2009 a novembro de 2009 e dezembro de 2010 a setembro de
2011 e sobre os quais incidiram juros variáveis de acordo com o período e que, em no-
vembro de 2005, parte desse mútuo foi convertido em integralização de capital da
empresa.
A empresa não comprovou com documentação hábil e idônea a origem e o efetivo
ingresso dos valores de mútuo ocorridos no período de agosto de 2004 a dezembro
de 2009 impossibilitando à autoridade fiscal a constatação de que realmente havia
ocorrido as operações de mútuo com os sócios e a verificação da exatidão dos
valores apropriados a título de juros sobre mútuos, motivo pelo qual as
correspondentes despesas sobre juros foram consideradas como não comprovada.
Em relação aos anos-calendário de 2010 e 2011, a empresa demonstrou que os
mútuos contraídos nesse período se referem à assunção de dívida do fornecedor JARI
com os sócios da JAEPEL em contrapartida a quitação de sua obrigação de pagar à
JARI pela aquisição de produtos da mesma. Ou seja, houve uma troca de credor da
JAEPEL que inicialmente tinha a obrigação de pagar pelos bens adquiridos à JARI e
posteriormente, através de mútuos firmados com os sócios, passou a ter a obrigação de
pagar o valor que devia à JARI mais os juros firmado com os seus sócios. Ocorre que,
nas datas em que foram contraídos os mútuos, a JAEPEL possuía aplicações financeiras
com saldos superiores aos mesmos, o que lhe permitiria quitar diretamente sua dívida
com o fornecedor ou mesmo o mútuo com os sócios sem a necessidade de suportar
despesas de juros. Desta forma, os juros sobre os mútuos com sócios contraídos nos
anos-calendário de 2010 e 2011 foram considerados despesas não necessárias. Aqui não
se questiona a efetividade da operação, como no caso dos mútuos contraídos no período
de agosto de 2004 a dezembro de 2009, mas sim sua necessidade. Portanto, a análise
dos documentos que comprovam sua realização se faz desnecessária, haja visto que já
havia sido verificada no curso da ação fiscal.
Considerando o exposto, foram analisados os documentos acostados aos autos
referentes aos mútuos contraídos no período de agosto de 2004 a dezembro de 2009 e
consequente apuração das despesas de juros correspondentes.
Em fase de impugnação, a empresa apensou ao processo 10120.730.937/2014-12, os
Anexos A, B, C, D, F G e H (fls. 657 a 691) contendo documentos diversos (embora
parciais) referentes aos mútuos com sócios, incluindo transferências bancárias, notas
fiscais, comprovantes de pagamentos, contratos, aditivos etc.
Em fase de recurso ordinário, apensou os Anexos KPMG XIV10 a XIX A1-A3 (fls.
15872 a 25.766) com documentação referente aos mútuos com sócios e correspondente
comprovação.
O laudo da KPMG concluiu que a JAEPEL possui todos os contratos de mútuo com
sócios, cujas operações foram todas escrituradas contábil e fiscalmente de acordo com a
legislação aplicável, e que mantém em boa ordem e guarda os documentos fiscais de
forma a comprovar os recursos disponibilizados. Acrescentou que os Anexo XV –
Fl. 26026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721691/2015-61

Transferências Bancárias e Anexo XVI- Comprovantes de Pagamento de Duplicatas e
Borderôs comprovam os referidos mútuos.
Ao verificar os documentos acima mencionados apensados ao processo em questão,
constatou-se tratar de uma quantidade exorbitante (aproximadamente 10.000
documentos) e que os mesmos não foram relacionados ao correspondente lançamento a
que se pretendia comprovar.
Vale aqui destacar novamente as palavras de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no
direito tributário, Editora Noesis, 2005), conforme disposto no Acórdão da DRJ:
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende
provar, fazendo-o com os animus de convencimento.
Como a empresa assim não o fez, intimou-se a mesma, por meio do Termo de Intimação
Fiscal no 01, a apresentar planilha de composição de cada valor lançado nas contas
contábeis “Mutuo c/ Sócios – 2201012” no período de agosto de 2004 a dezembro de
2011, indicando o documento comprobatório correspondente (coincidente em data e
valores, com indicação da origem e o efetivo ingresso das quantias supridas ao
contribuinte) e sua localização exata (fls.) nos autos do processo 10120.730937/2014-
12, referenciando cada lançamento ao respectivo contrato de mútuo. Foi intimada,
ainda, a apresentar planilha de controle mensal dos valores de mútuo recebidos de cada
sócio relacionando-o á composição analítica correspondente.
Uma vez atendida o TIF01, passou-se a analisar os documentos conforme indicação de
sua correspondência informada na “Planilha Analítica Mútuos Sócios Fiscalização –
Final” apresentada pela empresa.
Constatou-se que houve algumas retificações dos valores disponibilizados pelos sócios
em meses específicos formalizadas em documentos nominados “Instrumento Particular
de Re-Ratificação de Aditivo de Contrato de Mútuo” assinados pelo sócio e pela
empresa, não apresentados por ocasião da ação fiscal, cujas atualizações compuseram a
“Planilha Analítica Mútuos Sócios Fiscalização – Final” apresentada pela empresa em
atendimento ao TIF01-Diligência. Verificou-se que os mútuos foram disponibilizados
por meio de transferências bancárias TED e/ou pagamentos de despesas da JAEPEL
relacionadas em borderôs com indicação da participação de cada sócio no montante dos
mesmos.
Confrontando os valores relacionados na referida planilha como os correspondentes
documentos comprobatórios, foi confirmada a disponibilização da grande maioria dos
valores de mútuo registrados pela empresa em sua contabilidade. Em alguns casos, po-
rém, os documentos apresentados/indicados não correspondem ao total do lançamento
que se pretende comprovar ou são insuficientes como elemento de prova, conforme
relatado na coluna “observação” da subplanilha correspondente a cada sócio na planilha
“Apuração Mútuos com sócios e Juros Passivos - Diligência” Ressalta-se que,
adicionalmente aos documentos indicados referentes a cada lançamento, foram
analisados aqueles relativos a transferências bancárias constantes nos Anexos C e D (fls.
668 a 691) não relacionados na planilha da empresa mas que contribuiram para
comprovação total ou parcial dos correspondentes mútuos. Em relação aos pagamentos
relacionados nos borderôs, a orientação da planilha da empresa, algumas vezes, indica
apenas o próprio borderô com a respectiva participação no pagamento de cada sócio, o
que seria insuficiente para sua comprovação. Foram então analisados os extratos
bancários de cada sócio incluídos no processo (dezembro de 2005 a julho de 2007) para
a comprovação da disponibilização do correspondente montante em data e valor,
logrando êxito em vários casos.
Ao final, compôs-se a planilha “Apuração Mútuos com Sócios e Juros Passivos-
Diligência”, com a análise individual por sócio dos comprovantes de mútuos
Fl. 26027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721691/2015-61

informados pela empresa e respectiva consolidação; apuração dos juros correspondentes
aos mútuos comprovados; comparação dos juros apurados com os registrados na
contabilidade e, por fim, apuração dos juros não comprovados. Nessa apuração não
foram incluídos os mútuos referentes aos anos-calendário de 2010 e 2011 pois,
conforme mencionado anteriormente, os mesmos foram considerados não necessários e,
consequentemente, as respectivas despesas de juros.
Ressalta-se que o laudo da KPMG, em relação aos anos-calendário de 2010 e 2011, não
faz análise específica quanto à necessidade dos mútuos, mas tão somente relata que foi
observado pelos balancetes analisados, de igual forma aos do período de 2004 a 2007,
que a empresa não dispunha de recursos financeiros para efetuar investimentos como
construção do parque fabril, aquisição de máquinas e equipamentos, entre outros,
concluindo que tais recursos tiveram que ser obtidos perante terceiros (pessoas físicas).
Ocorre que essa constatação diverge daquela efetuada pela autoridade fiscal no curso da
ação fiscal, devidamente comprovada por lançamentos contábeis extraídos do Livro
Razão, de que os mútuos foram desnecessários eis que a empresa assumiu dívida de seu
fornecedor (JARI) com sócios sujeitando-se a encargos financeiros sendo que , nas
datas em que os mútuos foram contraídos, possuía aplicações financeiras escrituradas na
conta 11011021, com saldos bem superiores aos mesmos, lhe sendo possível a quitação
da sua obrigação diretamente com o fornecedor.
Conclui-se, pois, que foi comprovada grande parte dos mútuos contraídos pela empresa
com os sócios no período de agosto de 2004 a dezembro de 2009 tendo sido apurados os
correspondentes juros passivos no período fiscalizado (2010 e 2011) e que os mútuos
contraídos nos anos-calendário de 2010 e 2011 foram desnecessários, motivo pelo qual
os respectivos juros passivos tão bem o são.

Da análise do PAF n. 10120.730937/2014-12, do resultado da diligência nele
proferida, bem como do presente lançamento, é possível depreender que a glosa das despesas
com mútuos decorreram de dois motivos: (i) falta de comprovação (mútuos contraídos entre
2004 e 2009), e; (ii) falta de necessidade (mútuos contraídos entre 2010 e 2011).
Em que pese naquele lançamento os dois fundamentos levem necessariamente à
glosa das despesas, no presente lançamento entendo que possam ter consequências distintas face
ao fundamento legal do AI.
No primeiro ponto de mérito recursal o Recorrente defende que comprovou a
efetividade dos mútuos.
Bom, existiam dúvidas quanto à sua efetividade em relação aos mútuos contraídos
entre 2004 e 2009. Quanto aos mútuos contraídos entre 2010 e 2011 o fiscal não questionou a
sua existência e atestou a documentação comprobatória. Assim, tal argumento de mérito apenas
aproveita aos mútuos realizados entre 2004 e 2009.
E neste ponto, entendo que os argumentos de mérito quanto à efetividade acabam
se confundindo com os argumentos de mérito apresentados no item 5.2 do Recurso, que trata da
delimitação objetiva do Art. 674 do RIR/99.
Em linhas gerais alega a Recorrente que o referido dispositivo legal tem por
finalidade permitir ao fisco a exigência de imposto de renda na fonte nas hipóteses em que a
autoridade legal não possui elementos para fiscalizar o destinatário dos pagamentos.
Fl. 26028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721691/2015-61

Defende ainda que o dispositivo legal trata de situações em que o beneficiário não
seja identificado ou não seja comprovada a operação ou sua causa.
Afirma ainda que “a tributação na fonte, de que cogita a norma legal em questão,
é reservada para as situações extremas de desvio de recursos da pessoa jurídica em benefício de
terceiros não identificados, ou por causas não comprovadas. Justamente por isso, é comum que
acusações desse tipo tragam consigo a existência de má fé por parte do contribuinte”.
E conclui aduzindo que não se deve confundir causa dos pagamentos com
necessidade das despesas.
Pois bem, nesse ponto entendo assistir razão à Recorrente. Cito novamente o
dispositivo legal que fundamenta o lançamento:

Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no 8.981, de 1995, art.
61).
§1oA incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados
ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 1o).
§ 2oConsidera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3oO rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 3o).

Da análise do referido dispositivo legal é possível concluir que no caso dos autos
não se pode cogitar se tratar de pagamento a beneficiário não identificado. Os pagamentos foram
realizados aos sócios tendo como fundamento o pagamento de mútuos contraídos. Isso foi a base
e fundamento dos referidos lançamentos. Portanto, os beneficiários estão claramente
identificados.
Não sendo caso de aplicação da hipótese prevista do caput, apenas resta como
fundamento o §1o que estende a incidência do caput aos pagamentos efetuados a terceiros ou
sócios, contabilizados ou não, quando não comprovada a operação ou sua causa.
E exatamente este que foi o fundamento do lançamento. Agora resta analisar o
devido enquadramento ao tipo legal.
Não existem dúvidas que os pagamentos foram efetuados aos sócios (o que desde
já afasta a não identificação do beneficiário). Assim, nesta parte a tipificação se enquadra.
Entretanto, quanto à tipificação de não comprovação da operação ou causa que
resultaram nos pagamentos, entendo possuir parcial razão o Recorrente.
Fl. 26029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721691/2015-61

Isto porque, como já relatado, os fundamentos para a glosa de despesas realizada
no PAF n. 10120.730937/2014-12 foram distintos.
Quanto aos juros pagos no período fiscalizado, decorrente dos mútuos contraídos
entre 2004 e 2009 o fundamento da glosa foi a falta de comprovação dos mútuos.
Neste particular, não restando comprovado através de documentação hábil os
referidos mútuos, restaria claro o enquadramento ao tipo legal do §1o. do art. 674 do RIR/99.
E assim é que, restando comprovada através da diligência realizada nos autos do
PAF n. 10120.730937/2014-12, que grande parte dos mútuos realizados entre agosto de 2004 e
dezembro de 2009 foram comprovados, tal resultado tem interferência direta no presente
lançamento.
Já quanto aos pagamentos de juros decorrentes dos mútuos contraídos nos anos-
calendários de 2010 e 2011, para tal período, não se questionou a existência dos mútuos, mas sim
a sua necessidade.
E neste ponto, concordo com o contribuinte quando alega que causa não pode ser
confundida com necessidade. A falta de necessidade pode levar à glosa de despesas em razão da
liberalidade da sua incorrência, não podendo resultar em redução do resultado tributável da
empresa, mas não na exigência do IRRF.
Não há, portanto, enquadramento ao tipo legal que fundamentou o lançamento.
Isto porque, quanto aos mútuos contraídos nos anos-calendários de 2010 e 2011: (i) as operações
ocorreram e estão comprovadas; (ii) existe causa comprovada da despesa (mútuo).
Ocorre que, mesmo diante de tais premissas e do resultado da diligência realizada
nos autos do PAF n. 10120.730937/2014-12, para se prosseguir no julgamento do presente
lançamento faz-se imprescindível a conversão do presente julgamento em diligência para que se
possa confirmar se a base de incidência do IRRF no presente lançamento se refere aos juros
passivos decorrentes dos mútuos comprovados por meio da referida diligencia.
Cumpre ressaltar ainda que há uma divergência muito grande entre a base de
cálculo dos 2 lançamentos e, além disso, em que pese se tratarem de mútuos contraídos em 2
períodos distintos, os seus efeitos quanto ao pagamento de juros passivos acabam perdurando
pelo tempo e os pagamentos tornam-se concomitantes com novos mútuos.
Assim, face o exposto, oriento meu voto por converter o presente lançamento em
diligência para que a unidade de origem:

a) Acoste aos autos o resultado da diligência realizada no PAF n.
10120.730937/2014-12, com as respectivas planilhas que a embasaram;
b) Verifique se a base de cálculo para a exigência do IRRF no presente
lançamento se refere a juros passivos decorrentes dos mútuos contraídos entre
agosto de 2004 e dezembro de 2009 ou se dos contraídos entre 2010 e 2011,
segregando os referidos valores;
Fl. 26030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721691/2015-61

c) Caso se refiram a juros passivos decorrentes dos mútuos contraídos entre
agosto de 2004 e dezembro de 2009, elabore planilha excluindo do
lançamento as parcelas relativas aos mútuos considerados como comprovados
nos termos do resultado de diligência realizada no PAF n.
10120.730937/2014-12, e;
d) Caso existam na base de cálculo do presente lançamento pagamentos com
juros passivos relativos aos mútuos contraídos nos anos de 2010 e 2011
(comprovados mas reputados como desnecessários), excluí-los da base de
cálculo;
e) Elaborar planilha com recomposição da base de cálculo conforme os critérios
acima expostos bem como relatório conclusivo;
f) Intimar o Recorrente do resultado para que se manifeste no prazo de 30 dias.
g) Após, retornem os autos para este Relator prosseguir no julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 26031
DF CARF MF
Documento nato-digital